Tribunal: TJPA
Processo: 0808923-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808923-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos;

2-
O STF firmou entendimento, no julgamento do AgR no RE 2730, em 24/03/2017, de relatoria do Min. Edson Fachin, no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Cuida-se de tese que complementou os termos da Súmula 76 do STF;

3-
Considerando que a executada desenvolve atividade de abastecimento de água e tratamento de esgoto estadual em regime de monopólio, infere-se a qualidade eminentemente pública do serviço; ainda a ausência de concorrência, torna despicienda a finalidade lucrativa da atividade, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil. Logo, nos termos parametrizados pelo STF, impende ser reconhecida a imunidade recíproca na espécie;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3
5
ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de
16
/10/2023 a
24
/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento, para manter os termos da decisão agravada, conforme fundamentação
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808923-15.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id 89755910)

que, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0814098-91.2022.8.14.0301), acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões, o agravante alega a inexistência de imunidade dos bens da executada, considerando a edição da lei federal nº 14.026/2020, que trouxe alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país. Atualmente existe com Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) contrato vigente para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante contrato de programa nº 001/2015; não havendo a extensão da imunidade recíproca do art. 150, VI, a da Constituição Federal, já que a estatal é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso com reforma ou revogação da decisão ora recorrida com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 14764896).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 15712264).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se de decisão prolatada em exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, cujo dispositivo transcrevo:

“ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Por ocasionar a extinção parcial da execução fiscal,
condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização
(vide entendimento firmado pelo STJ, v.g. AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021; EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

De outro lado, em que pese a improcedência da exceção quanto à taxa de resíduos sólidos, incabível a condenação em honorários, os quais já estão incluídos na própria execução e serão ulteriormente cobrados.

Intime-se o exequente
para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos atualizados do débito da taxa de resíduos sólidos para fins de expedição de RPV.

Dê-se ciência à excipiente.

Oportunamente, retornem conclusos.

Int. Dil.”

Acerca da imunidade tributária sobre serviços, o art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, impôs vedação à tributação por parte dos entes federados entre si, assim como conferiu extensão às autarquias e fundações públicas, nos termos a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(....)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.”

Em virtude da condição imposta no §2º, supra posto, concernente à finalidade essencial do serviço ou que seja dela decorrente, discutiu-se na jurisprudência a possibilidade de extensão do benefício às empresas públicas e sociedades de economia mista, considerado o interesse público das atividades que desempenham.

O STF firmou entendimento, no julgamento do AgR no RE 2730, em 24/03/2017, de relatoria do Min. Edson Fachin, no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Cuida-se de tese que complementou os termos da Súmula 76 do STF, cujos excertos seguem transcritos:

“Súmula 76/STF

As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31, V, a, Constituição Federal.”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); (...). 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. [ACO 2.730 AgR, rel. min. Edson Fachin, P, j. 24-3-2017, DJE 66 de 3-4-2017.”

O precedente citado, além de traçar parâmetros para a concessão da imunidade a empresas de economia mista, examinou caso análogo ao presente, no qual a Companhia de Saneamento e Tratamento de Água do Espírito Santo, cuja constituição e atividade fim coincidem com as da COSANPA, teve reconhecida a extensão da imunidade tributária em questão.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA é sociedade de economia mista estadual, constituída pela Lei Estadual nº 4.336, de 21/12/1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060, de 23/11/2007. Suas atividades de prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários constituem serviço público estatal, de acordo com os termos do art. 23, IX, da Constituição Federal. A maioria das ações da sociedade de economia mista são detidas pelo Estado do Pará (99,98% do capital social); a distribuição de lucros, portanto, não é o seu objetivo principal.

A situação fática afasta o entendimento do agravante de que os ditames da Lei Federal nº 14.026/2020 modificam a condição de imunidade estabelecida.

Nesse sentido, destaque-se o julgado do STF:

“Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)”

O relator, ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, enfatiza o entendimento do STF de que as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca; sendo, para isso, exigidos três requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade (sem concorrência), como no presente caso.

Segundo o Ministro, “a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela companhia nos municípios em que atua. Mas isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela Deso à iniciativa privada, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois seriam alterados os requisitos para seu reconhecimento”.

Nesse contexto, não há que se falar em revogação da extensão da imunidade tributária recíproca, como prerrogativas das estatais, às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de saneamento básico.

Assim, considerando que a executada desenvolve atividade de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual em regime de monopólio, o que faz inferir a qualidade eminentemente pública do serviço, como ainda a ausência de concorrência, tornando despicienda a finalidade lucrativa da atividade, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil; nos termos parametrizados pelo STF, impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de impostos.

Posto isto, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto orientada de acordo com os precedentes do STF.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/10/2023